Tribunal: TJMT
Processo: 1007041-13.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007041-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), DAYANA LEITE CARVALHO - CPF: 998.928.471-72 (AGRAVANTE), ARIANA PATRICIA SOARES DIAS DE SOUZA - CPF: 011.612.231-50 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), CLINICA DE ESTETICA PLENA FORMA LTDA - ME - CNPJ: 06.207.444/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA DE DESCONTO ANTERIOR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. NOVA CONSTRIÇÃO DE 10%. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROPORCIONALIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução, deferiu parcialmente o pedido da parte exequente para determinar a penhora de 10% dos rendimentos mensais da executada, a serem descontados diretamente em folha de pagamento. A agravante sustenta perceber renda líquida aproximada de R$ 2.500,00 e afirma já sofrer desconto de 30% de sua remuneração em outro cumprimento de sentença, de modo que a nova constrição elevaria o comprometimento de seus rendimentos para 40%, comprometendo sua subsistência e a de sua família. Requer a reforma da decisão, bem como suscita nulidade por ausência de fundamentação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é possível a penhora de percentual do salário para satisfação de dívida não alimentar, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e estabelecer se a nova constrição de 10% sobre os rendimentos da executada, somada a desconto anterior de 30% em outro processo, compromete o mínimo existencial e viola os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.

A
relativização dessa proteção
é admitida
em situações excepcionais, desde que a constrição não comprometa o mínimo existencial e observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A mitigação da impenhorabilidade não pode resultar em comprometimento excessivo da renda mensal do executado, especialmente quando inexistem provas de outras fontes de rendimento.

No caso concreto, a executada já sofre desconto de 30% de sua remuneração líquida em outro processo executivo.

A autorização de nova penhora de 10% elevaria o total de constrições para 40% da renda mensal de aproximadamente R$ 2.500,00, patamar que compromete significativamente os recursos destinados à manutenção pessoal e familiar.

A soma das constrições revela desproporcionalidade e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, além de desvirtuar a finalidade protetiva da regra de impenhorabilidade salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

A penhora de salário para satisfação de dívida não alimentar deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a renda efetivamente percebida e eventuais constrições já existentes.

É incompatível com a preservação do mínimo existencial a soma de constrições que comprometa parcela significativa da remuneração de devedor que aufere renda modesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007041-13.2026.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Indenizatória, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da devedora.

A agravante alega que recebe por mês, R$2.500,00, e já vem descontado dos seus vencimentos 30% decorrente de outro processo (Cumprimento de Sentença nº 0029779-74.2012.8.11.0041).

Aduz que a constrição cumulativa supera o limite máximo fixado pela jurisprudência, além de violar o mínimo existencial, porquanto o somatório das penhoras alcançaria 40% dos seus rendimentos.

Suscita, em caráter preliminar, a nulidade da decisão agravada por deficiência de fundamentação.

Além disso, argumenta que a manutenção da penhora de 10%, somada à constrição já existente de 30% em outro processo, eleva o total de descontos para 40% de seus rendimentos líquidos, situação que, em sua visão, afronta o entendimento consolidado de que a penhora sobre salário deve observar limite máximo de 30%, a fim de preservar o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

Afirma ainda que sua renda é modesta e que a constrição superior ao referido patamar compromete sua subsistência e a de sua família, razão pela qual requer a reforma da decisão para afastar a penhora determinada.

Antecipação da tutela recursal deferida (Id 347715363).

Em contraminuta
, a agravada
pugna pel
a manutenção da decisão recorrida.
Anota
que a agravante pretende atribuir nulidade a ato jurisdicional devidamente fundamentado,
sustentando que o magistrado examinou os argumentos apresentados e esclareceu que a informação a
respeito
da penhora preexistente somente foi apresentada após a prolação da decisão originária.

A
ssever
a que não há ausência de fundamentação, pois o
J
uízo explicou que a cumulação de penhoras sobre rendimentos é admitida pela jurisprudência desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

Acrescenta que o precedente do Tribunal Superior do Trabalho foi utilizado apenas como parâmetro argumentativo
sobre
a relativização da impenhorabilidade salarial, e não por sua natureza trabalhista, sendo possível aplicar raciocínio semelhante no processo civil.

Explica
que não existe limite absoluto de 30% para penhora de salário, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise deve ocorrer conforme as circunstâncias concretas de cada caso.

Complementa
que a agravante apresentou quadro financeiro incompleto, pois teria omitido outras fontes de renda, inclusive valores provenientes da utilização de imóvel de elevado valor e rendimentos recebidos de cooperativa profissional, circunstâncias que demonstrariam situação econômica mais favorável do que a
indic
ada no
R
ecurso.

Consign
a que a constrição fixada em 10% foi estabelecida em atenção ao princípio da menor onerosidade e que, mesmo somada a outras penhoras, atinge percentual inferior ao limite de 50% admitido por precedentes judiciais.

R
equer que o
R
ecurso seja julgado não provido, com a manutenção integral da decisão proferida pelo juízo de origem.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a penhora de 10% do seu salário,
proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de execução em que a parte exequente requereu a penhora de 30% dos rendimentos da executada.

Pois bem. O Código de Processo Civil em seu art. 833 proíbe, em tese, o pleito da exequente:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

Todavia, a impenhorabilidade vem sendo relativizada, eis que o entendimento jurisprudencial do STJ evoluiu no sentido de permitir a penhora sobre a verba salarial em decorrência de dívida não alimentar desde que a referida constrição não prejudique a subsistência digna do devedor e sua família.

(...)

No presente caso, a parte executada é funcionária da empresa SPAZZIO CORPUS PRESTACAO DE SERVICO LTDA, auferindo renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.500,00, conforme se verifica do ID 190223748.

Deste modo, possível o deferimento da penhora em parte no percentual de 10% (dez por cento) do provento da executada.

(...)

Ainda, saliento que esta medida poderá ser revista a qualquer momento a pedido das partes, desde que demonstrada à imprescindibilidade do valor penhorado para a subsistência da parte executada.

Desse modo, DEFIRO parcialmente o pedido formulado pela parte exequente e determino a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da executada, a ser descontado diretamente em folha de pagamento, até o limite do valor da execução.”
(Id 347294354).

A agravante s
ustenta, em síntese, que percebe renda líquida aproximada de R$2.500,00 e que já suporta desconto de 30% de seus vencimentos em outro Cumprimento de Sentença, de modo que a nova constrição elevaria o total para 40% da remuneração mensal.

Argumenta que tal circunstância ultrapassa o limite admitido pela jurisprudência e compromete o mínimo existencial, razão pela qual requer a reforma da decisão que autorizou a penhora.

Também suscita nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de que o Juízo
a quo
teria se limitado a invocar precedente oriundo da Justiça do Trabalho, sem demonstrar sua pertinência ao caso concreto.

Examinados os autos, cumpre observar que a regra prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, justamente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.

A relativização dessa proteção
somente é admitida
em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, essa mitigação não pode resultar em comprometimento excessivo da renda mensal do executado
, sobretudo porque não foi comprovada a existência de outros rendimentos
.

A constrição deve respeitar parâmetros que assegurem a manutenção de condições mínimas de sobrevivência, sob pena de converter o processo executivo em instrumento de sacrifício desarrazoado da dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, verifica-se que a agravante já sofre desconto correspondente a 30% de sua remuneração líquida em outro processo executivo.

A decisão agravada autorizou nova constrição de 10%, o que eleva o total para 40% dos rendimentos mensais.

Tal circunstância revela evidente desproporcionalidade. Isso porque, embora não exista limite absoluto fixado em lei, a penhora de salário, quando admitida, deve permanecer dentro de patamar que não inviabilize a subsistência do devedor.

Nesse contexto, permitir que a soma das constrições atinja 40% da renda mensal de pessoa que percebe aproximadamente R$2.500,00 líquidos implica redução significativa da quantia destinada à manutenção pessoal e familiar, circunstância que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e a própria finalidade da regra de impenhorabilidade salarial.

Ademais, o fato de o
J
uízo de origem ter utilizado parâmetro extraído de precedente da Justiça do Trabalho para justificar eventual possibilidade de constrição mais elevada não afasta a necessidade de análise concreta das circunstâncias do caso.

A aplicação de qualquer orientação jurisprudencial exige demonstração de adequação ao quadro fático específico, sobretudo quando se trata de medida que incide diretamente sobre verba de natureza alimentar.

Assim, diante da existência de penhora anterior já fixada em percentual significativo e considerando o valor da
remuneração percebida pela agravante, conclui-se que a manutenção da nova constrição revela excesso incompatível com a preservação do mínimo existencial.

Pelo
exposto,
dou provimento ao
Recurs
o
para reformar a decisão agravada e afastar a penhora de 10% sobre os rendimentos da agravante, preservando-se a proteção ao mínimo existencial e o equilíbrio entre a efetividade da
E
xecução e a dignidade do devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026